Tribunal: TJBA
Processo: 8074343-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8074343-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: CARLOS DANIEL LISBOA MARINHO Advogado(s): BRUNELE MOTA SANTIAGO, RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO AO REGIME. ACOLHIMENTO. MANUNTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. SEMIABERTO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1 Embargos de declaração opostos por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e cárcere privado, em concurso material, contra acórdão que rejeitou preliminares, redimensionou as penas e fixou regime inicial fechado. 2 A defesa sustenta (i) omissão quanto à consideração da detração penal já reconhecida na sentença e (ii) contradição na aplicação da fração do tráfico privilegiado em patamar inferior ao concedido aos corréus, bem como violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a detração penal já reconhecida para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; e (ii) saber se há contradição na fixação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar diverso entre corréus em situação supostamente equivalente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 Verifica-se omissão quanto à análise dos efeitos da detração penal já reconhecida pelo juízo de origem, circunstância que deve ser considerada na fixação do regime inicial, em observância ao princípio da individualização da pena (CF/1988, art. 5º, XLVI). 5 Embora a detração penal seja, em regra, matéria afeta à execução penal, sua consideração é obrigatória quando já incorporada à sentença, sob pena de prejuízo ao réu e violação ao devido processo legal. 6 O quantum remanescente da pena, após a detração, autoriza a fixação de regime menos gravoso, ausente fundamentação concreta idônea para manutenção do regime fechado. 7 Não há contradição quanto à fração do tráfico privilegiado, pois a individualização da pena permite tratamento diferenciado entre corréus com base em circunstâncias pessoais, como histórico infracional e grau de envolvimento com a atividade criminosa. 8 A utilização de atos infracionais como elemento de aferição da dedicação a atividades criminosas é admitida pela jurisprudência do STJ, justificando a fixação da fração mínima de redução. 9 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da dosimetria da pena, ausentes vícios previstos no art. 619 do Código Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à detração penal e adequar o regime inicial de cumprimento da pena. Tese de julgamento: “1. A detração penal, quando já reconhecida na sentença, deve ser considerada na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. 2. A fixação de fração diversa do tráfico privilegiado entre corréus não configura ofensa à isonomia quando fundamentada em circunstâncias pessoais e no grau de dedicação à atividade criminosa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 855.037/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC 872.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.º 8074343-70.2024.8.05.0001, em que figura, como Embargante, CARLOS DANIEL LISBOA MARINHO, por intermédio do advogado Rodrigo Daebs (OAB/BA n.º 66.688) e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRIGENTES, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a incidência da detração realizada pelo magistrado sentenciante em sede de Embargos Declaração, (ID 96582699) e, por consectário, manter o regime inicial de cumprimento de pena do Embargante CARLOS DANIEL LISBOA MARINHO, no semiaberto, preservando integralmente os demais termos do acórdão de (ID 104653400), por seus próprios e jurídicos fundamentos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 05 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06